Tribunal: TJSP
Processo: 2264975-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo. Irresignação da parte exequente. Tentativas de citação da parte executada que restaram frustradas. Desnecessidade de esgotamento de diligências citatórias para deferimento do arresto executivo. Precedentes do C. STJ e desta Câmara. Recurso provido.